Tribunal: TJMT
Processo: 1035870-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035870-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FONSECA - CPF: 765.621.402-00 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. VINCULAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por professor efetivo da rede municipal de ensino de Colniza contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado manejado em face de sentença de improcedência em ação de cobrança, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à percepção do piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 2021 a 2024, com reflexos sobre férias e licença-prêmio, nos termos da Lei Municipal no 502/2011, alterada pela Lei no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento inicial e base de cálculo das progressões funcionais na carreira do magistério municipal de Colniza, à luz da legislação local; e (ii) estabelecer se o descumprimento dessa vinculação legal autoriza a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos no período de 2021 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal no 11.738/2008 institui o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, impondo aos entes federados o dever de adequação dos planos de carreira, com finalidade de valorização dos profissionais da educação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.426.210/RS (Tema 911), estabelece que a repercussão do piso nacional em toda a carreira depende da análise da legislação local que rege o plano de cargos e salários.

A Lei Municipal no 502/2011 de Colniza prevê expressamente, em seu art. 46, §1o, I, que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais, vinculando toda a estrutura remuneratória da carreira ao vencimento inicial.

Havendo previsão legal municipal que adota o piso nacional como parâmetro para as progressões horizontais e verticais, a atualização do piso repercute automaticamente nas demais classes e níveis da carreira.

A omissão do Município em aplicar corretamente o piso nacional e os coeficientes de progressão funcional configura violação ao princípio da legalidade administrativa, autorizando a intervenção judicial para assegurar o cumprimento da lei.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais não implica criação ou majoração judicial de vencimentos, mas mero restabelecimento da legalidade, não incidindo a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento inicial da carreira e como base de cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal.

A inobservância do piso nacional vinculado à estrutura remuneratória da carreira autoriza a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, sem que isso configure majoração judicial de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; arts. 206, VIII, e 212-A, XII; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I; Lei Municipal no 685/2017; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp no 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911); TJMT, N.U no 1036215-98.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 04.11.2025; TJMT, N.U no 1037522-87.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025.

.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O agravante, professor da rede municipal de ensino do Município de Colniza, pretende o reconhecimento do direito à percepção do piso salarial nacional do magistério, como os devidos reflexos na legislação municipal.

No caso em julgamento, trata-se de professor efetivo da rede municipal de ensino de Colniza, que possui estatuto próprio e vinculado à estrutura da carreira do magistério, regida pela Lei Municipal no 502/2011 que sofreu alterações pela Lei no 685/2017.

Pretende o agravante que seja reconhecido o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no período de 2021 a 2024 proporcional à jornada de 30 horas, sob o argumento de que o Município deixou de aplicar os reajustes obrigatórios, descumprindo a aplicação do piso nacional de forma ampla e estrutural em toda a carreira do magistério.

Pugna pela condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais do período de 2021 a 2024 bem como dos reflexos das diferenças sobre licença prêmio e 1/3 de férias.

A sentença foi de improcedência contra a qual o autor interpôs recurso inominado que, monocraticamente, neguei provimento.

Irresignado com a decisão, o autor interpôs agravo interno, buscando a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Entendo que razão assiste ao agravante.

A Lei 11.738/2008 instituiu valor mínimo para pagamento aos profissionais do magistério nacional, bem como impôs aos entes federados a obrigação de readequação dos planos de carreira ao piso nacional, até 31.12.2009.

A finalidade precípua do legislador foi de valorização dos profissionais da educação.

O Ministro Gurgel de Faria, no voto proferido, em 09/12/2016, no RECURSO ESPECIAL No 1.426.210/RS, assim assentou: “Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o estabelecimento dessa premissa geral. Explico. Uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional, as questões trazidas pelo recorrente somente podem ser definitivamente respondidas pelos Tribunais a quo, a partir da análise das legislações locais. Com efeito,
se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira
. O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratificações.
Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional
”

A carreira da qual o autor é integrante é regida pela
Lei Municipal no 502/2011
que
prevê que o piso nacional deve servir como base para o cálculo das progressões funcionais
:

O artigo 46, §1o, inciso I, da referida lei estabelece claramente que:

"Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal ocupante de um dos cargos definidos nesta lei de um nível para outro subsequente da mesma classe desde que:

(...)

§1o As demais progressões após o término do estágio probatório ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor

I - Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor"

Assim, a própria estrutura remuneratória instituída pela legislação municipal, prevê a repercussão do piso salarial nacional nas demais classes da carreira.

A legislação municipal adota o piso nacional como vencimento inicial, bem como estabelece que ele seja a base de cálculo sobre a qual incidem as progressões funcionais horizontais e verticais, conforme estrutura prevista no Anexo II da própria lei.

Havendo previsão na legislação municipal que vincule as demais faixas remuneratórias ao vencimento inicial, a atualização do piso repercute automaticamente em toda a carreira.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À ADEQUAÇÃO SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal no 11.738/2008 e nas Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito à adequação do vencimento-base do magistério municipal ao piso nacional do magistério, inclusive com aplicação dos critérios de progressão funcional estabelecidos na legislação local, sem que isso implique em criação de nova vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, vincula todos os entes federativos quanto à remuneração mínima dos profissionais da educação básica.

As Leis Municipais no 502/2011 e no 685/2017 estabelecem o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões na carreira do magistério municipal.

A omissão do Município em atualizar o vencimento e aplicar corretamente os coeficientes de progressão funcional viola a legislação vigente e autoriza a intervenção judicial para garantir sua observância.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças não configura majoração de vencimentos por via judicial, não incidindo a Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à adequação do vencimento-base ao piso nacional e ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos nas progressões funcionais e vantagens decorrentes.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério deve ser observado pelos entes federativos como parâmetro mínimo de vencimento dos profissionais da educação básica. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de legislação municipal que vincula o vencimento-base ao piso nacional, sem que isso implique criação de nova vantagem pecuniária.”

(N.U 1036215-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal visando o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional proporcional à carga horária de 30 horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos anos de 2021 a 2024, com reflexos sobre 13o salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, conforme Tema 911/STJ.

4. A Lei Municipal no 502/2011 de Colniza prevê expressamente em seu artigo 46, §1o, inciso I, que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais, determinando sua aplicação em toda a carreira.

5. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verifica-se que a partir do ano de 2022 a reclamante passou a receber valores inferiores aos que teria direito, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões.

6. Restou demonstrado o descumprimento parcial da legislação municipal que determina a observância do piso nacional como base para as progressões, fazendo a recorrente jus ao recebimento das diferenças salariais a partir do ano de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, as diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais deve ser pagas com reflexos sobre 13o salário e férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, §3o, 206, VIII, 212-A, XII; Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o; Lei Municipal no 502/2011, art. 46, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27-04-2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016 (Tema 911); TJMT, Apelação Cível 10010490420228110100, Rel. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.”

(N.U 1037522-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Portanto, a utilização do piso nacional como referência remuneratória na carreira do magistério municipal de Colniza não é facultativa, tampouco depende de ato discricionário da Administração. Trata-se de comando legal vinculante, cuja inobservância configura violação ao princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU PROVIMENTO para
julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para o fim de RECONHECER a necessidade de observância do piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 30h, nos termos da Lei Municipal no 502/2011,
art. 46, §1o, I,
e CONDENAR o requerido Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos sobre férias e licença prêmio, relativas ao período de 2021–2024, acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor dos Tema 905 do STJ e 810 do STF e,
a partir de 09/12/2021, o valor deverá
ser corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026